Tribunal: TJBA
Processo: 8011965-35.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011965-35.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIRLEIDE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Inscrição em sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Alegação de ausência de notificação prévia. Existência de cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento. Caráter cogente da comunicação ao BACEN. Ausência de dano moral indenizável. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação pelo rito comum ajuizada contra instituição financeira, sob a alegação de que houve inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação, com pedido de exclusão do registro, declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a ausência de notificação específica sobre a inscrição no SCR/SISBACEN configura ato ilícito por parte da instituição financeira; (ii) definir se a referida conduta é apta a gerar obrigação de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro com potencial efeito restritivo, exigindo-se, em regra, a notificação prévia do consumidor sobre o registro de seus dados, nos termos do art. 43, §2º, do CDC e do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN.

4. A existência de cláusula contratual prevendo expressamente a possibilidade de envio das informações financeiras ao BACEN satisfaz o dever de ciência do consumidor, suprindo a exigência de notificação prévia específica.

5. A Resolução nº 4.571/2017 impõe o envio obrigatório de informações pelas instituições financeiras ao BACEN, conferindo caráter cogente ao registro, ainda que o contrato esteja inadimplido.

6. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à esfera pessoal do consumidor afasta a configuração de dano moral indenizável decorrente da simples inscrição no SCR.

7. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8011965-35.2024.8.05.0274
, em que é apelante
SIRLEIDE SOUSA SILVA
e apelado(a)
BANCO BMG S.A..

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.